Tribunal: CARF
Processo: 11080.726155/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726155/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.430 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO ANGELO PACHECO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726155/2010-23
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726155/2010-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/92):
O contribuinte acima identificado foi cientificado de notificação de lançamento (fls.
06/10), onde foi exigido imposto suplementar de R$ 15.783,71 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
O contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação onde discordou das infrações
apuradas. A DRF de origem entendeu que a impugnação apresentada referia-se apenas à
dedução indevida de despesas, tendo apartado o crédito tributário referente à dedução de
pensão alimentícia e transferido o crédito tributário para cobrança imediata, por meio do
presente processo.
Ao ser intimado a pagar o crédito tributário incontroverso, por meio da carta cobrança
de fls. 18, o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 24/25, onde se insurge contra
à cobrança, argumentando que sua inconformidade se referia a totalidade de crédito
tributário lançado. Assim a DRF de origem suspendeu a cobrança do crédito
tributário referente ao presente processo e encaminhou para julgamento.
O crédito tributário oriundo da dedução indevida de despesas médicas
permaneceu no processo no 11080.723125/2009-21 e foi julgado pela 8a Turma
desta Delegacia de Julgamento, encontrando-se atualmente arquivado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente comprovado, pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão, em 21/11/2014 (fls. 96), o contribuinte, em 16/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 98), trazendo aos autos a decisão judicial que homologou o
pensionamento a seu filho/alimentando, Ricardo Holderbaum do Amaral, proferida na Ação de
Separação Consensual no 35.039/98, que tramitou na 1a Vara Cível de Alegrete/RS, pugnando
pela reconsideração da decisão recorrida. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/117.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726155/2010-23

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 29.900,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2007.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução em conformidade com
acordo ajustado judicialmente. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 91/92):
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 38/43 para comprovar a dedução de
pensão alimentícia.
Não consta do processo a homologação judicial da pensão estabelecida por meio do
acordo de fls. 40/41. Essa homologação é indispensável para que seja efetuada a
dedução da base de cálculo do imposto de renda de eventual pensão alimentícia paga,
conforme disposto na legislação acima transcrita. Pensão alimentícia paga por mera
liberalidade entre as partes não é passível de dedução.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726155/2010-23

Já a comprovação do pagamento da pensão alimentícia deve ser efetuada de
acordo com o que foi determinado judicialmente. O acordo de fls. 24/25 estabelece
que o pagamento da pensão alimentícia se daria mediante depósito judicial em
conta bancária da requerente (fls.24). Portanto, a declaração de fls. 38 não é
suficiente para comprovar o pagamento, pois deveria estar acompanhada dos
respectivos comprovantes de depósito.
Portanto, deve ser mantida a glosa implementada.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
89/92) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/10), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que a declaração emitida pelo filho/alimentando, atestando a
regularidade dos pagamentos realizados (fls. 38), por si só, não se mostra suficiente para motivar
o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração emitida pela
genitora do alimentando, Eliane Amabile Holderbraum do Amaral, atestando o recebimento dos
valores pagos, bem como certificando por documentação hábil e idônea a impossibilidade da
realização dos depósitos em sua conta bancária, previsão esta, aliás, homologada judicialmente
(fls. 107/108 e 115/116) – constituindo, por conseguinte, eventuais pagamentos realizados em
desalinho com o acordo judicial, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar nos moldes em que ajustada
judicialmente, ou justificada cabalmente a impossibilidade de assim proceder, por informação
declarada pela genitora do filho/alimentando – correta é manutenção do lançamento, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.430 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726155/2010-23

Fl. 125
DF CARF MF
Original